Tribunal: TJDFT
Processo: 0710580-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE REVOLVER DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA SOB A INDICAÇÃO DE SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCESSO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA COM PREVISÃO EXPRESSA PARA OPORTUNA APRECIAÇÃO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505, 507, 525 E 917, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A sede de discussão de questões envolvendo “todos os cálculos apresentados”, excesso à execução, bem como defesas que entendesse relacionadas aos vícios noticiados, é sabida de todos, por previsão expressa do art. 917, III (embargos à execução) e art. 525, incisos, do CPC. Preclusão. Regra dos artigos 505 e 507, do CPC.

2. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica.

3. O excesso na execução é matéria de defesa e não se trata de questão de ordem pública, devendo ser levantada em momento próprio (impugnação ao cumprimento de sentença/embargos à execução). Impertinente, portanto, revolver tal tema ante a preclusão verificada. Precedentes.

4. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: "Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional." (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)

Agravo de instrumento desprovido.